Tribunal: CARF
Processo: 10920.000993/00-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 1999
IMUNIDADE. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A imunidade é hipótese de incompetência tributária prescrita pelo Texto Constitucional, de modo que para determinados fatos, situações ou pessoas os entes tributantes estão proibidos de cobrar tributos, no caso específico do artigo 150, inciso VI/CF, cobrar impostos. Portanto, nestes casos, o legislador ordinário não dispõe de competência para editar leis que façam incidir impostos sobre as hipóteses para as quais a Constituição estabeleceu a imunidade. Nesse diapasão, a União não dispõe de competência constitucional para instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem fins lucrativos, neste rol incluindo-se o IOF.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000993/00-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.960 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário: 1999
IMUNIDADE. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A imunidade é hipótese de “incompetência tributária” prescrita pelo Texto
Constitucional, de modo que para determinados fatos, situações ou pessoas os
entes tributantes estão proibidos de cobrar tributos, no caso específico do artigo
150, inciso VI/CF, cobrar impostos. Portanto, nestes casos, o legislador ordinário
não dispõe de competência para editar leis que façam incidir impostos sobre as
hipóteses para as quais a Constituição estabeleceu a imunidade. Nesse diapasão, a
União não dispõe de competência constitucional para instituir impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem fins
lucrativos, neste rol incluindo-se o IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000993/00-92
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste CARF, tempestivamente apresentado pelo COLÉGIO BOM JESUS, com
fulcro no art. 67 do RICARF (Portaria MF no 256/09) em face do Acórdão n.o 380300.390, de
29/04/2010, cuja ementa abaixo transcrevo:

RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
Correto o indeferimento de pedido de restituição, quando, em face da legislação
vigente, não houve pagamento indevido ou a maior.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. IMPOSTOS SOBRE O
PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS.
A imunidade das instituições de ensino sem fins lucrativos alcança,
exclusivamente, os impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, gêneros nos
quais não se inclui o I0F.
Recurso Voluntário Negado.

Intimado o Contribuinte apresentou Recurso Especial, suscitando divergência,
quanto aplicação da imunidade estabelecida pelo art. 150, inciso VI, letra “c” da CF/88 à
recorrente, que é entidade de educação, sem fins lucrativos.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de admissibilidade.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório em síntese.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade.
.
Do Mérito

A Contribuinte suscita divergência quanto aplicação da imunidade estabelecida
pelo art. 150, inciso VI, letra “c” da CF/88 à recorrente, que é entidade de educação, sem fins
lucrativos.

Inicialmente temos que a imunidade é matéria tratada no art.150 da CF:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(....)
VI - instituir impostos sobre:
(....)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Para Paulo de Barros Carvalho imunidade é: a classe finita e imediatamente
determinável de normas jurídicas, contidas no texto da Constituição da República, e que
estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e
suficientemente caracterizadas.

Em outras palavras, a imunidade é hipótese de “incompetência tributária”
prescrita pelo Texto Constitucional, de modo que para determinados fatos, situações ou pessoas
os entes tributantes estão proibidos de cobrar tributos, no caso específico do artigo 150, inciso
VI/CF, cobrar impostos. Portanto, nestes casos, o legislador ordinário não dispõe de
competência para editar leis que façam incidir impostos sobre fatos, situações ou pessoas para
os quais a Constituição estabeleceu a imunidade.

Deste modo, a União não dispõe de competência constitucional para instituir
impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social sem fins
lucrativos, dentre outras. É a determinação do artigo 150, VI, “c”, da CF/88, acima transcrito.

Resta, portanto, analisar se o IOF deve ser incluído dentre os impostos previstos
no citado dispositivo.

No entanto, essa matéria já se encontra pacificada, no Supremo Tribunal Federal
que reiteradamente vem decidindo que a imunidade às instituições de assistência social,
sem fins lucrativos, alcança também o IOF.

O Supremo Tribunal Federal pronunciou, por meio do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário RE 454753-CE, que em relação às entidades enumeradas na alínea c do
inciso VI do art. 150 da Constituição da República, em especial instituições de educação sem
fins lucrativos, não há incidência de IOF “desde que respeitados os limites da imunidade:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE
ASSISTENCIAL.
EXTENSÃO
AO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS - IOF. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO DO
BENEFÍCIO
ÀS
ATIVIDADES
ESSENCIAIS.
CARÁTER
VINCULAD
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE RAZÕES
GENÉRICAS.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

1. Esta Corte já definiu que a imunidade tributária (art. 150, VI, c da
Constituição) também se aplica ao imposto previsto no art. 153, V, comumente
chamado de "Imposto sobre Operações Financeiras - IOF".
2. Devido ao caráter plenamente vinculado da atividade administrativa de
constituição do crédito tributário, descabe acolher afirmativa genérica de que o
resultado da atividade que se tem por imune deve estar vinculado à atividade
essenci Necessidade de reexame de fatos e provas, que não podem ser meramente
pressupostos.
3. Ademais, a manutenção de investimentos pode ser instrumento útil para a
formação de recursos destinados às atividades filantrópicas. Desde que
respeitados os limites da imunidade (não privilegiar atividade privada econômica
lucrativa e não afetar a livre iniciativa), a imunidade tributária será aplicável ao
produto das operações financeiras. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF - RE 454753 AgR / CE - Segunda Turma - Relator(a):Min.
JOAQUIM BARBOSA - Julgamento: 20/04/2010)

Ainda temos que a PGFN por meio da Nota SEI n.o
57/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, e a Receita Federal, na Nota Cosit n.o 190, de 09/08/2018,
consideram pacificado o tema "imunidade do IOF sobre as aplicações financeiras das entidades
de educação e assistência social", desde que não haja questionamento acerca do preenchimento
dos requisitos legais. Transcrevo a ementa da Nota SEI n.o 57/2018:

Documento público. Ausência de sigilo.
Tributário. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários IOF. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal reconheceu a imunidade tributária do art. 150, VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, para as instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, desde que haja o atendimento aos requisitos constitucionais
e legais, no tocante ao Imposto sobre Operação Financeira-IOF,
incidente sobre as aplicações financeiras realizadas pelas instituições citadas,
cujo resultado é destinado aos objetivos das próprias entidades, relacionados às
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

finalidades essenciais destas instituições. Interpretação do § 3o, III, do art. 2o,
do Decreto n. 6.306/2007.
Aplicação da aludida imunidade às entidades sindicais de trabalhadores e aos
partidos políticos, inclusive suas fundações. Jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal. Ausência de necessidade da edição de ato
declaratório pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Processo SEI no 10951.102127/201812

1.A Nota SEI n. 35/2018/CRJ/PGFN-MF, elaborada por esta Coordenação-Geral
da Representação Judicial da Fazenda Nacional – CRJ, manifestou a intenção de
sugerir a edição de ato declaratório pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, considerando-se a existência de tema pacificado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
2. A partir da iniciativa indicada, foi a referida Nota encaminhada para a Receita
Federal do Brasil para manifestação sobre o assunto
3. O caso trata de matéria devidamente incluída em lista de dispensa de contestar
e recorrer[1] pelos Procuradores da Fazenda Nacional, entrementes quando
confrontados com a temática stricto sensu que se encontra assim descrita: “As
Entidades de Educação e Assistência Social são imunes do pagamento do IOF,
incidente sobre suas aplicações financeiras, nos termos do artigo 150, VI, “c”, da
Constituição Federal, desde que não haja questionamento acerca do
preenchimento dos requisitos. Inaplicabilidade do artigo 12, § 1o, da Lei n.
9.532/97. Observação: O entendimento acima se aplica, inclusive, para as
entidades sindicais, que se encontram previstas também no mesmo artigo 150, VI,
alínea c, da CF. Vide AI 267.815/MG.[2].
4. Uma vez esgotada a possibilidade de a União reverter na esfera judicial tal
posicionamento, em razão da pacificação da jurisprudência, pensou-se a respeito
da promoção da edição de Ato Declaratório para evitar-se o problema da
recorribilidade desnecessária e, nessa perspectiva, vincular a atuação da Receita
Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
2002.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

5. A Receita Federal do Brasil, por intermédio da SubSecretaria de Tributação e
Contencioso e de sua respectiva coordenação (COSIT), encaminhou, em resposta
à Nota SEI n. 35/2018/CRJ/PGFN-MF, a Nota Cosit n. 190, de 09 de agosto de
2018 (e-Dossiê n. 10030.000611/0618-61), que se pronunciou a respeito da
questão suscitada pela manifestação retromencionada desta CRJ.
6. Em conformidade com o teor da dúvida delineada na Nota SEI n.
35/2018/CRJ/PGFN-MF, a RFB entendeu ser desnecessária a edição de ato
declaratório pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, no que concerne aos
temas carreados por aquele opinativo, quais sejam:
a) jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade
tributária do art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, para as
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que
atendidos os requisitos constitucionais e legais, no tocante ao Imposto sobre
Operação Financeira-IOF, incidente sobre as aplicações financeiras, realizadas
pelas instituições citadas, cujo resultado é destinado aos objetivos das próprias
entidades[3], relacionados às finalidades essenciais destas instituições[4].
b) possibilidade da extensão da imunidade em questão, concedida às “Entidades
de Educação e Assistência Social”, para as entidades sindicais de trabalhadores,
considerando-se a controvérsia específica em tramitação no âmbito do Supremo
Tribunal Federal em relação à cobrança de IOF sobre aplicações financeiras de
curto prazo (RE 611.510 RG/SP), cuja recorrida é entidade sindical[5].
7. Deste modo, a RFB apresentou a ponderação a seguir, a qual reproduzo
integralmente, à exceção de sua introdução (relatório):
[...]
4. “Cabe informar que a RFB publicou, em razão de decisões do Supremo
Tribunal Federal (Recursos Extraordinários n. 196.415/PR e 196.820/PR) que
declararam a inconstitucionalidade da cobrança do IOF incidente sobre
aplicações de Prefeituras Municipais em ativos financeiros, a Instrução
Normativa (IN) SRF n. 211, de 2 de outubro de 2002, a qual determinou a revisão
de crédito tributário e o cancelamento de lançamento para cobrança do imposto
nessas operações.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

5. Posteriormente, quando da publicação do Decreto n. 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, que regulamenta o IOF, foi adicionado o § 3o ao art. 2o para reconhecer
a imunidade tributária das pessoas jurídicas relacionadas no art. 150 da
Constituição Federal, incluindo as entidades sindicais, e encerrar, desse modo,
uma longa discussão judicial: (grifei)
Art. 2o O IOF incide sobre:
(...)
§3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
(...)
III- partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
6. Diante do exposto, informe-se à PGFN que esta Coordenação-Geral não vê
necessidade de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional para vincular a atuação da RFB”.

8. Sendo assim, em relação à matéria que restou pacificada no âmbito do STF,
ressaltando-se, ainda, a diretiva exposta no RE 611.510 (Repercussão geral no
recurso extraordinário), que discute o IOF sobre aplicações financeiras de curto
prazo, na abordagem do art. 150, VI, “c”, da CF, bem como, em vista do
tratamento fiscal dispensado pela RFB, no tocante às entidades sindicais de
trabalhadores,
como
resultado
das
indagações
suscitadas,
expõe-se,
conclusivamente, o seguinte.
9. Acolhe-se a posição delineada pela RFB, de acordo com o opinativo lançado
na Nota Cosit n. 190, de 09 de agosto de 2018, para aplicar às entidades
sindicais de trabalhadores a jurisprudência capitaneada pelo STF, que reconhece
a imunidade tributária do art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, para
as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, no tocante
ao Imposto sobre Operações Financeiras-IOF, incidente sobre as aplicações
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

financeiras realizadas pelas instituições citadas. Lembrando-se, que, neste caso,
a PGFN já não contestava e/ou recorria em relação ao assunto.
10. No mesmo sentido interpretativo elaborado pela RFB, para se evitar
desnecessária celeuma na esfera judicial com o objetivo de evitar-se
recorribilidade despicienda, uma vez que o caso envolve matéria pacificada, é
recomendável fazer referência expressa da extensão da apontada imunidade
também aos “partidos políticos, inclusive suas fundações”, uma vez que os
mesmos figuram na mesma alínea que contempla a imunidade (art. 150, VI, c, da
CF), em adequação ao § 3o, III, do art. 2o, do Decreto n. 6.306, de 14 de
dezembro de 2007.
11. Pelas razões descritas acima, não é necessário editar-se ato declaratório pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, visando sobremodo vincular a Receita
Federal do Brasil, no que concerne aos temas descritos nesta manifestação.

Ainda, no mesmo sentido podemos citar os seguintes julgados: AG RE
228525¬4/SP, Relator Ministro Carlos Veloso; AG RE 232080-3/PR, Relator Ministro Nelson
Jobim; AG RE 211390-5/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes; RE 192899-9/MG, Relator
Ministro Sepúlveda Pertence e RE 454753/CE, Relator Ministro Joaquim Barbosa.

A jurisprudência do CARF parece estar trilhando pelo mesmo caminho
adotado pelo STF, conforme os Acórdão abaixo:

Acordão no 3801-001.133, Relator Conselheiro José Luiz Bordignon
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2005
IOF -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE.
Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
proibição constante do art. 150, VI, “c”, da CF, veda a cobrança do IOF nas
operações financeiras realizadas pelas entidades de assistência social.
RESTITUIÇÃO. SELIC. ATUALIZAÇÃO.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

O índice a ser usado para atualizar os valores recolhidos e reconhecidos
como indevidos deve ser àqueles utilizados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Recurso Voluntário Provido

Acórdão no 3202-000.587 – Relator LUIS EDUARDO GARROSSINO
BARBIERI7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano calendário: 2004
IMUNIDADE. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A imunidade é hipótese de “incompetência tributária” prescrita pelo Texto
Constitucional, de modo que para determinados fatos, situações ou pessoas os
entes tributantes estão proibidos de cobrar tributos, no caso específico do
artigo 150, inciso VI/CF, cobrar impostos. Portanto, nestes casos, o legislador
ordinário não dispõe de competência para editar leis que façam incidir
impostos sobre as hipóteses para as quais a Constituição estabeleceu a
imunidade. Nesse diapasão, a União não dispõe de competência
constitucional para instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços
das instituições de assistência social sem fins lucrativos, neste rol incluindo¬se
o IOF.

Acórdão no 3003-001.076 –Relator Müller Nonato Cavalcanti Silva
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2003, 2004
IMUNIDADE. IOF. ASSOCIAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA.
A imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição da República fica
condicionada à comprovação dos requisitos exigidos no art. 14 do CTN.
Instituições assistenciais são albergadas pela imunidade de impostos desde que
atendam o art. 14 do CTN. A imunidade não pode ser restringida por norma
infraconstitucional.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000993/00-92

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
A comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte. Tratando-se de
recolhimento indevido de IOF por fundamento na imunidade, os requisitos do art.
14 do CTN precisam ser trazidos aos autos pela parte interessada.

Assim, diante do acima exposto, considerando que a jurisprudência assentada
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CARF, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital